Tribunal: TCU
Processo: 021.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3035/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso III, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, com relação ao Acórdão 123/2018-TCU-Plenário , em considerar cumprido seu item 9.1, em dispensar o monitoramento de seus itens 9.2 e 9.3, e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 82), ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.244/2017-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando o atual Ministério da Infraestrutura. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.